Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA. ART. 304, CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU OUTRO ATO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA. ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As condições da ação são analisadas a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção. 1.1. O interesse de agir se traduz na necessidade da tutela jurisdicional, adequação do instrumento processual adotado e utilidade da demanda, de modo que estes requisitos se mostram perceptíveis na hipótese em análise, já que o autor buscava o cumprimento do contrato e a condenação da ré em danos morais. Preliminar rejeitada.
2. Mesmo que se interprete ampliativamente o disposto no art. 304 do CPC, adotando-se o entendimento de que a contestação pode impedir a estabilização da tutela antecipada, é necessário que a contestação impugne à tutela antecipada deferida. 2.1 A análise da contestação revela que não houve de fato uma insurgência contra a tutela antecipada deferida, de modo que houve a estabilização dos efeitos da tutela antecipada concedida em caráter antecedente.
3. A demora para a autorização de custeio do tratamento ocorreu de forma ilícita, ensejando a reparação pelos danos morais suportados pela parte autora.
4. Adequado o arbitramento dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerada a comprovação de que, quando do ajuizamento da ação, a operadora de plano de saúde já estava providenciando a autorização.
5. Na fixação dos honorários sucumbenciais, o percentual previsto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil deve obrigatoriamente incidir sobre: i) o valor da condenação; ou, ii) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou, não sendo possível a aplicação dos critérios anteriores, iii) sobre o valor atualizado da causa.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.